Tribunal: CARF
Processo: 10840.901025/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.901025/2012-36
ACÓRDÃO
1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
VALORAÇÃO.
O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do crédito
referente saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais
até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a compensação.
SÚMULA CARF No 228.
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código
Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de
recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não
computada a integralidade dos acréscimos moratórios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
2

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 18111.68219.170408.1.3.02-9897, em 17.04.2008, e-fls. 02-221,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$2.592.004,73 do ano-calendário de 2007 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 222-237:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
DEM.ESTIM.COMP.
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
187.813,38
1.911.602,83
492.588,52
2.592.004,73
CONFIRMADAS [...]
187.813,38
1.609.934,75
492.588,52
2.290.336,65

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.592.004,73
Valor na DIPJ: R$ 2.592.004,73
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.592.004,73
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.290.336,65
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo. [...]
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
3
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-92.785, de 23.04.2019, e-fls. 351-354:
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar procedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$
301.668,08, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.09.2019, e-fl. 373, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.10.2019, e-fls. 376-383, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 – DO DIREITO
O despacho decisório concluiu que o crédito reconhecido (R$ 2.290.336,65) teria
sido insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pela
recorrente e apontou uma diferença de R$ 301.668,08 (fls. 223/224) em desfavor
da recorrente, que seria decorrente de pagamentos não confirmados.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou farta
documentação comprobatória do seu direito creditório, tanto que o v. acórdão
objurgado, em sede de decretação de TOTAL procedência dos argumentos da
recorrente, reconheceu o direito creditório remanescente defendido pela ora
recorrente, no exato valor de R$ 301.668,08, correspondente à diferença
apontada no despacho decisório.
Todavia, de forma espantosa, o v. acórdão recorrido “homologou as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido” e, por
consequência, a recorrente foi intimada a pagar a importância de R$ 2.059.107,30
(dois milhões, cinquenta e nove mil, cento e sete reais e trinta centavos),
atualizados até 30/09/2019.
Trata-se de evidente injustiça praticada em desfavor da recorrente que, não
obstante tenha obtido total procedência da sua manifestação de inconformidade
e reconhecido seu direito creditório, ainda é cobrada da absurda e
despropositada quantia milionária acima referenciada.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
4
Não há dúvidas de que o v. acórdão deixou de examinar relevantes pontos
trazidos pela recorrente em sua manifestação de inconformidade, bem como os
documentos juntados aos autos, dentre eles e em especial os seguintes pontos, os
quais, ora também adotados como razões do presente recurso, fulminam por
completo a pretensão do fisco em receber da recorrente o valor mencionado [...].
Sobre esses relevantes fundamentos, expressamente invocados em sede de
manifestação de inconformidade, o v. acórdão ora guerreado não se debruçou a
contento, tendo em vista a não extinção total dos débitos em litígio nos autos. Tal
fato importa em nulidade do julgamento ora atacado.
Ainda que se admitisse, para efeito de mera argumentação, tal fato não
importasse em nulidade do julgamento guerreado, mesmo nesta hipótese o
acórdão deveria ser reformado, para extinção total dos débitos de fls. 357/371.
Resulta indiscutível, no caso ora em tela, que a recorrente é detentora da
totalidade do crédito pleiteado e que, contraditoriamente, não fora integralmente
homologado pelo r. despacho decisório que, embora reformado pelo v. acórdão
recorrido, ainda restou valores a pagar em desfavor da recorrente. O mais
absurdo é que o valor original (sem multa e juros) das cobranças listadas às fls.
357/371 (débito remanescente após o descontado o crédito deferido pelo
acórdão recorrido) somam a quantia de R$ 891.448,09, muito superior ao valor
com multa e juros cobrados pelo despacho decisório (R$ 534.450,01).
De fato, é indiscutível o direito creditório da recorrente e, por consequência, a
declaração de higidez das compensações realizadas.
Forçoso resulta reconhecer, diante disso, a impropriedade do acórdão ora
guerreado, no que tange à conclusão de “homologar as compensações em litígio
até o limite do crédito reconhecido”, quando este reconhecimento importa na
totalidade do crédito pleiteado pela recorrente nos autos e na total extinção dos
débitos em litígio.
Ressalta-se que a recorrente cumpriu todos os requisitos dispostos na legislação
necessários para realizar a compensação do crédito tributário.
Assim, colocado frente ao fundamento de que fora reconhecida a regularidade e
procedência da totalidade do crédito e, portanto, das compensações promovidas
pela recorrente, o acórdão objeto deste recurso revela toda a sua fragilidade,
deixando aflorar, irretorquível, a necessidade de sua reforma.
Estas, pois, as razões que tornam incontestáveis o caráter líquido e certo do
crédito e compensações objeto deste processo, razões que tornam totalmente
despropositada a cobrança de valores remanescentes da ora recorrente.
Assim, resta à recorrente requerer seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, para reconhecer a regularidade dos créditos e compensações
promovidos, ante as demonstrações supra expendidas, anulando-se as cobranças
indevidas promovidas contra a recorrente e constante das fls. 357/371.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
5
No que concerne ao pedido conclui que:
3 – DO PEDIDO
Ante o exposto, é a presente para, respeitosamente, requerer a este Colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o conhecimento e o provimento do
recurso voluntário, para o fim de reconhecer a regularidade dos créditos e
compensações promovidos pela recorrente, ante as demonstrações supra
expendidas, escoradas nos documentos exibidos nos autos, extinguindo-se as
cobranças indevidas promovidas contra a recorrente e constante das fls. 357/371,
por ser medida de J U S T I Ç A!
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$0,00 (R$2.592.004,73- R$2.290.336,65 - R$301.668,08) referente ao ano-
calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Valoração
A Recorrente apresenta argumentos sobre a incidência dos acréscimos legais.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
6
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
7
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
8
No que se refere à valoração, o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre
o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do
recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, determina:
Art. 69. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista no Capítulo X, e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
declaração de compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial do débito será acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
§ 2o Se houver acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios, na mesma proporção. [...]
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que: [...]
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na
GFIP; [...].
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será
observado como termo inicial da incidência no caso de: [...]
V - saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração; [...]
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a
compensação, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
9
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 228
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário
Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou
compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos
acréscimos moratórios.
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não pagos nos prazos
previstos na legislação específica e sobre o indébito, quando reconhecida a sua liquidez e certeza,
o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do saldo negativo de IRPJ é o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. No presente caso, o crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ no valor de R$2.592.004,73 referente ao ano-calendário de 2007 pleiteado
no presente processo foi reconhecido na integralidade. Assim, estão corretos os valores
constantes no Detalhamento Cobrança, e-fls. 357-371, que foram apurados pela imputação
proporcional. Logo não cabe razão à Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-92.785, de 23.04.2019, e-fls.
351-354, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO - PAGAMENTOS
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
10
O total dos pagamentos computado pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Sua motivação foi a não
localização de DARF informado no Per/Dcomp, quando da emissão do despacho,
pelo processamento automático. Consulta mais refinada aos bancos de dados do
fisco permitiu que a busca tivesse êxito.
A quitação dos valores não confirmados no despacho é comprovada pelos
documentos juntados aos autos ("Documentos Diversos - Outros - Fiscel" e
"Extratos e Comprovantes de Pagamento", fls. 343 a 350). [...]
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Fica, portanto, restabelecido o saldo negativo apurado na DIPJ, no valor de R$
2.592.004,73. O despacho admitiu saldo negativo disponível no valor de R$
2.290.336,65.
Resta a reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 301.668,08.
[...]
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente ao Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de
R$ 301.668,08;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-92.785, de 23.04.2019, e-
fls. 351-354, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.071 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901025/2012-36
11
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 433
DF CARF MF
Original